Tribunal: TJMT
Processo: 1005311-70.2017.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005311-70.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LUCI MARA ZAMPRONI BRANCO - CPF: 240.878.151-53 (APELANTE), MARIELLE DE MATOS SOARES - CPF: 860.697.991-00 (ADVOGADO), ANDERSON VATUTIN LOUREIRO JUNIOR - CPF: 994.281.137-00 (ADVOGADO), AMERICA RECICLAGEM EIRELI - EPP - CNPJ: 05.316.014/0001-32 (APELANTE), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELADO), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE), NEILDES ARAUJO AGUIAR DI GESU - CPF: 276.784.718-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CERCEAMENTO DE DEFESA - INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL - REJEITADA - EXCESSO NA EXECUÇÃO - NÃO COMPROVADO - NEGO PROVIMENTO.

A prova pericial deve ser deferida quando necessária ao deslinde da ação e quando não há provas suficientes nos autos para se decidir sobre a procedência ou não dos pedidos iniciais.

Em conformidade com o art. 355, I, do CPC/2015, nos casos em que não há necessidade produção de outras provas, é possível o julgamento antecipado da lide.

Diante das alegações da embargante de questões de direito, bem como relativas a cálculos passíveis de verificação com prova documental, não há a necessidade de produção de prova pericial.

Nos casos em que há alegação de excesso na execução, nos moldes do artigo 917, §3o, do Código de Processo Civil, é dos embargantes o ônus de instruir sua petição inicial com demonstrativo discriminado do débito, declarando o valor que entende correto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação, interposto por LUCI MARA ZAMPRONI BRANCO e Outro (s), contra a r. sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que julgou improcedentes os presentes EMBARGOS À EXECUÇÃO no 1005311-70.2017.8.11.0003, nos termos do inciso I, do art. 487, do CPC, refutando as teses autorais de abusividade ou ilegalidades nas cláusulas contratuais impugnadas, e, em consequência, mantenho incólume o título exequendo, devendo prosseguir a ação executiva em apenso (autos no. 1002623-38.2017.8.11.0003), em todos os seus efeitos. Por fim, condenou os Embargantes, solidariamente, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa atribuído nos Embargos, nos termos do art. 85, § 2o, incisos I a IV, do NCPC.

Sustentam que a r. sentença, nada disse sobre a revisão contratual e o encadeamento de avenças e a fundamentação das Apelantes para a produção da prova pericial não apenas sobre a Cédula de Crédito Bancário mais as operações que a originaram, ou seja, a única forma de examinar os abusos verificadas no encadeamento de avenças.

Aduzem que o Superior Tribunal de Justiça, já se pronunciou pela possibilidade de dispensa da apresentação da planilha, quando a demonstração do excesso depende da realização da perícia.

Argumentam também que, ‘reconhecer a ocorrência de cerceamento de defesa, para que se determine a produção de prova pericial, visando a verificação da alegada abusividade dos encargos bancários incidentes tanto na obrigação exequenda quanto naquelas anteriores e que determinaram a sua formação, bem como outras necessárias para a apuração da verdade real a fim de que a relação processual possa ter sua adequada tramitação, com justa e efetiva pacificação do litígio, sendo, ainda, ônus do banco apelado apresentar todos os documentos para fins de apreciação da verdade dos fatos, tendo em vista que todos os participantes da relação processual devem cooperar para a prolação de julgamento de mérito jutos e efetivo (arts. 5o, 6o e 77, inciso IV, do CPC), inclusive com base no disposto nos artigos 396 e 400, ambos do Código de Processo Civil, o que resta determinado, bem como outros documentos que o perito judicial entender necessários para a adequada e completa produção da prova técnica.’.

Requerem seja provido o recurso de apelação, para reconhecer a nulidade da r. sentença, devolvendo o processo ao primeiro grau para a realização da prova pericial contábil, prova útil requerida pelas Apelantes, com a exibição dos documentos necessários (operações findas que deram origem a Cédula Exequenda para análise do perito, documentos estes em poder do banco Apelado).

As contrarrazões foram ofertadas (id. 63961545), pugnando preliminarmente pelo não conhecimento do recurso, diante ofensa ao princípio da dialeticidade e, no mérito caso não acolhida pelo desprovimento do recurso.

Manifestação dos apelantes. (id. 85041994)

Insta consignar que o c. Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao Recurso Especial (id. 140903676), sendo determinado o rejulgamento do recurso de apelação (id. 63961541)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de apelação, interposto por LUCI MARA ZAMPRONI BRANCO e Outro (s), contra a r. sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que julgou improcedentes os presentes EMBARGOS À EXECUÇÃO no 1005311-70.2017.8.11.0003, nos termos do inciso I, do art. 487, do CPC, refutando as teses autorais de abusividade ou ilegalidades nas cláusulas contratuais impugnadas, e, em consequência, mantenho incólume o título exequendo, devendo prosseguir a ação executiva em apenso (autos no. 1002623-38.2017.8.11.0003), em todos os seus efeitos. Por fim, condenou os Embargantes, solidariamente, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa atribuído nos Embargos, nos termos do art. 85, § 2o, incisos I a IV, do NCPC.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

In casu, analisando os autos e a argumentação recursal, quanto a necessidade de produção de prova pericial contábil, a princípio cumpre ressaltar que não há que se falar em cerceamento de defesa.

Isso porque, o CPC/15 prevê, nos casos em que não há necessidade produção de outras provas, a possibilidade de julgamento antecipado da lide, nos moldes do art. 355, I. Assim, como se trata de prova desnecessária ao deslinde da lide, o julgamento antecipado não configura cerceamento de defesa.

Neste sentido, cabe, ainda, pontuar que a matéria discutida nos autos é eminentemente de direito, cabendo ao julgador apurar as supostas abusividades suscitadas, diante da apresentação do contrato firmado entre as partes e dos demonstrativos do débito. Assim, entendo que não há necessidade de perícia contábil no caso em tela.

Neste sentido, vejamos a jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - BDMG - BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - PRELIMINARES - PROVA PERICIAL - MATÉRIAS DE DIREITO - POSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DOS CÁLCULOS COM BASE NA PROVA DOCUMENTAL - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA - INOCORRÊNCIA - INÉPCIA DA INICIAL - REJEIÇÃO - MÉRITO - EXCESSO DE EXECUÇÃO - PRESTAÇÕES NÃO PREVISTAS - INOCORRÊNCIA - CÁLCULOS APURADOS COM BASE NAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS - ENCARGOS DE ATRASO - PREVISÃO NAS CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO - INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE - RECURSO DESPROVIDO. 1 - Tratando-se as alegações da embargante de questões de direito, bem como relativas a cálculos passíveis de verificação mediante prova documental, afasta-se o fundamento de imprescindibilidade da prova pericial e de anulação do feito. 2 - Tendo em vista que a fundamentação da sentença não impediu a recorrente de apresentar sua irresignação, bem como demonstrada a possibilidade de a parte exercer o seu direito ao contraditório e à ampla defesa, apresentando no recurso de apelação as razões de seu inconformismo, não merece ser cassada a sentença. 3 - Demonstrado de forma satisfatória o valor apurado pelo embargado, com indicação dos índices de cobrança dos encargos e do momento de sua incidência, não se afigura inepta a petição inicial. 4 - Na execução de cédula de crédito bancário, não verificada a incidência de encargos de forma diversa de sua previsão contratual, não há que se falar em excesso de execução. 5 - Recurso desprovido. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.080775-4/001, Relator (a): Des.(a) Sandra Fonseca, 6a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/07/2022, publicação da súmula em 25/07/2022).

Quanto às alegações dos apelantes de que os valores cobrados são abusivos, entendo que nos casos em que há alegação de excesso na execução, nos moldes do artigo 917, §3o, do Código de Processo Civil, é dos embargantes o ônus de instruir sua petição inicial com demonstrativo discriminado do débito, declarando o valor que entende correto, senão vejamos:

"§ 3° Quando alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à do título, o embargante declarará na petição inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo."

No caso dos autos, os apelantes não apresentam qualquer demonstrativo discriminando e com o valor do débito que entende ser devido, fato que, por si só, já sustentaria a improcedência do pedido inicial que se fundamenta em excesso de execução.

Assim, entendo que a sentença impugnada não merece reforma.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Custas e honorários recursais pelos Apelantes, majoro em 12% sobre o valor da causa. No entanto, suspenso a exigibilidade, visto que beneficiários da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2023